Tribunal: STF
Processo: RE 1386947
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. ADESÃO A PLANO DE DISPENSA VOLUNTÁRIA: INAPLICABILIDADE DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERVALO INTRAJORNADA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 354/SBDI-1/TST. A decisão recorrida tem alicerce em entendimento pacificado no âmbito desta c. Corte, consubstanciado na OJ 354/SBDI-1/TST, segundo a qual o pagamento referente ao intervalo intrajornada não usufruído ostenta natureza salarial. Portanto, inviável o conhecimento do recurso de revista, a teor da Súmula 333/TST,c/c o artigo 896, § 40, da CLT.



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Tendo o e. Tribunal Regional, com base na derradeira análise da prova, concluído que restara demonstrada identidade de função entre o reclamante e o paradigma, inviável o conhecimento do recurso de revista, pois para se concluir de forma distinta seria imprescindível a reapreciação da prova dos autos, procedimento vedado em sede de recurso de natureza extraordinária, ante os termos da Súmula no 126 do TST. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 70).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “vem debatendo na E. Corte Superior Trabalhista a aplicabilidade dos Artigos 5º, XXXVI da CF/88, vez que quando o Recorrido aderiu ao PDV/PIA da ora Recorrente, transacionou direito sendo que obrigatório é o respeito ao ATO JURÍDICO PERFEITO (TRANSACÃO), sob pena de violação ao supra mencionado dispositivo” (fl. 2, e-doc. 75).



    Sustenta que, “in casu, o que se discute é o respeito ao ato jurídico perfeito (transação - PDV) e, ainda, que a desconstituição deste depende da alegação e comprovação de vício de consentimento, o que, em momento algum, foi sequer cogitado pelo ora recorrido” (fl. 2, e-doc. 75).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que deve haver respeito ao ato jurídico perfeito, em especial ao termo de transação celebrado, sob pena de se violar o artigo 5º, XXXVI, da CF/88, salvo de houver vício na manifestação de vontade das partes” (fl. 8, e-doc. 75).



    Informa que “a adesão do ora Recorrido ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) da ora Recorrente ocorreu de forma livre e espontânea, pelo qual o Reclamante recebeu indenização, dando plena, geral e irrevogável quitação das obrigações trabalhistas, estabelecendo-se, dessa forma, regular transação extrajudicial” (fl. 11, e-doc. 75).



    3. Os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão com esta ementa: 



    “RECURSO DE REVISTA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973 (ARTIGO 1.030, II, do CPC/2015). ADESÃO A PDV. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO. EFEITOS. O.J. Nº 270 DA SBDI-1 DO TST. 



    1. Trata-se de remessa da Vice-Presidência do TST a esta c. 3ª Turma de processo em que foi interposto recurso extraordinário afetado ao Tema n. 152 da sistemática de repercussão geral, nos termos do artigo 543-B, § 3º, do CPC de 1973 (artigo 1.030, II, do CPC/2015), segundo o qual, ‘julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se’. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema n. 152 da tabela de repercussão geral, consubstanciado no processo RE n. 590.415, fixou tese no sentido de que ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’. 



    3. No caso, conforme se extrai da leitura do acórdão não há a informação da existência de norma coletiva amparando a quitação ampla decorrente da adesão ao PDV. Nesse quadro, não havendo a condição sine qua non que autoriza a interpretação de quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho por adesão ao PDV, conclui-se que a tese firmada no acórdão desta c. 3ª Turma não conflita com aquela diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no exame do Tema n. 152 da repercussão geral, de modo que não se há falar em juízo de retratação, nos exatos termos do artigo 543-B, § 3º, do CPC de 1973 (artigo 1.030, II, do CPC/2015). Portanto, mantida a decisão que não conheceu do recurso de revista da ré, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte” (fls. 1-2, e-doc. 101).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Recurso Extraordinário n. 590.415, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 152 da repercussão geral, versa sobre a validade de acordo coletivo pelo qual se aprovou plano de dispensa incentivada – PDV. O Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).



     



    Ao realizar o juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou que “no caso, conforme se extrai da leitura do acórdão, não há a informação da existência de norma coletiva amparando a quitação ampla decorrente da adesão ao PDV”.



    Como se pode verificar, a questão posta no acórdão recorrido não tratou da validade de acordo coletivo pelo qual aprovado plano de dispensa voluntária e suas consequências, a afastar a aplicação do Tema 152 da repercussão geral à espécie vertente. 



    5. Na espécie, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Programa de demissão voluntária. Ausência de acordo coletivo. Diferenças salariais a título de progressões funcionais e reajustes normativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.165.807-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONSTANTES DO RECIBO. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO TRABALHADOR PREVISTOS NA CLT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a possibilidade de transação em caráter genérico na esfera do Direito do Trabalho, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.039.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.4.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5º, XXXVI DA CF/88). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.128.070-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 913.685-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6 Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora